Tribunal: TJSP
Processo: 1003275-84.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Ação de usucapião – Inocorrência de prevenção da 12.a Câmara de Direito Privado – Competência da Subseção I de Direito Privado, art. 5.°, I.15, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Demanda extinta, sem resolução do mérito, em decorrência do indeferimento da inicial, art. 485, I, do Código de Processo Civil – Validade dos atos processuais praticados –

Ementa:
Ação de usucapião – Inocorrência de prevenção da 12.a Câmara de Direito Privado – Competência da Subseção I de Direito Privado, art. 5.°, I.15, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Demanda extinta, sem resolução do mérito, em decorrência do indeferimento da inicial, art. 485, I, do Código de Processo Civil – Validade dos atos processuais praticados – Publicação dos despachos nos nomes dos patronos que representavam os autores na época – Desnecessidade de intimação da parte previamente ao decreto de extinção – Requisito não exigido pela legislação de regência da matéria – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003275-84.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes
JEIELI ALVES CABRAL (JUSTIÇA GRATUITA) e CLAUDINEA APARECIDA
NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HENRI FELDON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003275-84.2017.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 18320 ACM
Apelação Cível no 1003275-84.2017.8.26.0602
APELANTES: JEIELI ALVES CABRAL E CLAUDINEA APARECIDA NUNES
APELADO: HENRI FELDON
COMARCA: SOROCABA
VOTO No 18320
Ação de usucapião – Inocorrência de prevenção da 12.a
Câmara de Direito Privado – Competência da Subseção I
de Direito Privado, art. 5.°, I.15, da Resolução n. 623/2013
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça –
Demanda extinta, sem resolução do mérito, em
decorrência do indeferimento da inicial, art. 485, I, do
Código de Processo Civil – Validade dos atos
processuais praticados – Publicação dos despachos
nos nomes dos patronos que representavam os autores
na época – Desnecessidade de intimação da parte
previamente ao decreto de extinção – Requisito não
exigido pela legislação de regência da matéria –
Recurso não provido.
Apelação manejada contra sentença que extinguiu,
sem resolução do mérito, ação de usucapião envolvendo o imóvel localizado à
Avenida Itavuvu, 6.005, Jardim Santa Cecília, Sorocaba/SP, diante do
indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo
Civil objetivando, em suma, o reexame e a reversão do julgado com fundamento,
em síntese, na nulidade de todos os atos processuais praticados após a juntada do
substabelecimento sem reserva de poderes ao atual patrono e na ilegalidade da
extinção do feito sem prévia intimação da parte.
Tempestivo,
isento
de
preparo,
respondido
e
sobreveio manifestação do réu informando a prevenção da 12.a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal de Justiça.
Por primeiro, a controvérsia central deste feito
envolveu a ocorrência de prescrição aquisitiva do domínio sobre o imóvel localizado
à Avenida Itavuvu, 6.005, Jardim Santa Cecília, Sorocaba/SP, por força da
acenada posse mansa e pacífica exercida pelos autores há mais de cinco anos,
matéria que se encontra inserida no rol de competências da Subseção I de Direito
Privado, nos termos do art. 5.°, I.15, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003275-84.2017.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 18320 ACM
Outrossim, é inequívoco que as ações possessórias
tendo por objeto a área em litígio, previamente julgadas pela 12.a Câmara de
Direito Privado, não deslocam a competência, na medida em que a presente ação
possui natureza petitória, inexistindo conexão entre as demandas, de modo que
inexistiu a acenada prevenção, tornando o presente colegiado competente para o
conhecimento da causa.
A propósito:
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
RECURSAL Ação de reintegração de posse Ação
de usucapião anteriormente distribuída à Primeira
Câmara de Direito Privado
Demandas com
naturezas diversas
Inexistência de conexão ou
continência entre as causas Incabível a aplicação do
artigo 105 do Regimento Interno deste E. TJSP

Limitação
do
objeto
da
demanda
ao
pedido
possessório Art. 5o, II.7 da Resolução 623/2013
Competência preferencial para o julgamento das
ações
possessórias
de
imóveis,
excluídas
as
derivadas de arrendamento rural, parceria agrícola,
arrendamento mercantil e ocupação e uso de bem
público da Subseção de Direito Privado II, composta
pelas 11a a 24a Câmaras e 37a e 38a
Conflito
procedente, para reconhecer a competência da
Egrégia 17a Câmara de Direito Privado. (TJ/SP,
Conflito
de
competência
cível
n.
0015006-23.2018.8.26.0000,
Grupo
Especial
da
Seção de Direito Privado, Rel. Des. Percival Nogueira,
j. 15.05.18).
Ademais, na espécie não foi verificada qualquer
irregularidade nos autos capaz de gerar a nulidade dos atos processuais, tendo em
vista que todos os despachos foram publicados nos nomes dos advogados que
representavam os autores na época, sendo certo que somente houve a prolação da
sentença após a juntada do substabelecimento sem reserva de poderes de pág.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003275-84.2017.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 18320 ACM
188.
De resto, a legislação de regência da matéria não
impõe que seja procedida a intimação pessoal da parte previamente à extinção do
feito em decorrência do indeferimento da inicial, art. 485, I, do Código de Processo
Civil, mas e apenas e tão somente por força das hipóteses descritas nos incisos II e
III do aludido dispositivo legal, donde a inconsistência dos argumentos articulados,
impondo a manutenção da decisão proferida pelo magistrado singular.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO

Relator